Tribunal: TJPA
Processo: 0003219-29.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003219-29.2018.8.14.0065

APELANTE: DOUGLAS LIMA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa requer: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal e a absolvição por ausência de provas; (ii) alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, o afastamento das majorantes e a fixação da pena no mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal do réu realizado na fase inquisitorial é inválido, uma vez que o apelante foi apresentado sozinho à vítima. Tal irregularidade compromete a confiabilidade do ato, pois potencializa o risco de viés de confirmação.

4. O acervo probatório não é suficiente para embasar um decreto condenatório, já que a
res furtiva
não foi encontrada com o réu e ele não foi preso em flagrante. A única prova remanescente é o depoimento da vítima, que, embora tenha relevância em crimes patrimoniais, não se mostrou corroborado por outros elementos concretos.

5. Diante da ausência de prova segura sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e ao art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação provida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso para absolver o apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Douglas Lima de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa (cf. ID 23324815).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a nulidade do reconhecimento e absolvição do apelante por ausência de provas; (b) alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas;
(c) subsidiariamente, o decote das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, bem como a fixação da pena no mínimo legal
(cf. ID 23324830)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 23324834).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta, igualmente, pelo improvimento do recurso (cf. ID 25085373).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, sob a alegação de inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante.

Pois bem.

O c. STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, somente pode ser considerado válido para fins de identificação do réu e determinação da autoria delitiva quando observadas todas as formalidades previstas nos parágrafos do artigo 226 do CPP. Com isso, afastou-se o caráter meramente recomendatório até então atribuído ao dispositivo (
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020).

Dos autos, emerge que a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelante, quem também não foi preso no momento do delito e nem em seguida a esse, pesando contra ele exclusivamente o reconhecimento efetuado pela vítima na fase inquisitorial, bem como a sua palavra prestada em juízo.

Quanto ao reconhecimento, observo que os requisitos do artigo 226 do CPP não foram atendidos, uma vez que o apelante foi apresentado sozinho à vítima. Tal irregularidade compromete a confiabilidade do ato, pois potencializa o risco de viés de confirmação, tornando o reconhecimento contaminado por sugestionamento. Por esse motivo, o declaro inválido, já não podendo mais ser utilizado para fins decisórios.

Ademais, embora a vítima, em seu depoimento em juízo (ID’s 23324741 / 23324746), tenha descrito os fatos de acordo com o narrado na denúncia e que tenha apontado o réu como autor do delito, a verdade é que sua palavra, a despeito de gozar de posição especial nos crimes patrimoniais, não é corroborada por prova alguma nos autos, o que era necessário, já que o crime não foi cometido na clandestinidade.

A dúvida quanto à autoria delitiva se agrava ainda mais diante do depoimento do policial militar (ID 23324736 / 23324738), que, de posse da descrição do réu, afirmou ter inicialmente detido uma pessoa não identificada conduzindo uma motocicleta vermelha com as características do veículo utilizado no roubo. Afirma que essa pessoa teria apontado o apelante como o dono da moto, o que foi suficiente para a polícia ir até a sua residência, de onde ele foi levado à delegacia e submetido ao reconhecimento ora invalidado.

A fragilidade dessa dinâmica investigativa é evidente, sobretudo ao se considerar que o apelante apenas passou a figurar como suspeito depois da indicação informal de um terceiro não identificado, sem que houvesse qualquer outro elemento concreto que apontasse para sua autoria antes disso.

Não bastasse isso, o réu nega veementemente a autoria delitiva, afirmando que estava em sua residência no momento dos fatos (ID’s 23324732 / 23324734), o que é confirmado pela sua mãe Jocélia de Lima, ouvida em juízo na condição de informante (ID’s 23324739 / 23324740).

Do cotejo das provas, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. Na verdade, o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para absolver Douglas Lima de Souza por insuficiência de provas.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 23324815), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 31/03/2025